Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFERTA DE SERVIÇO. ESPECIALIDADE MÉDICA. AUSÊNCIA DE DANO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte. Recurso do autor postula a majoração do valor da condenação em reparação por danos morais.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A aferição da oferta de serviços e dos alegados danos extrapatrimoniais decorrentes da prestação de serviços médicos, no caso em exame, prescindem de produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Pretensão baseada na alegação de disparidade entre a oferta e o serviço prestado, consubstanciado no erro em razão da qualidade essencial da pessoa (art. 139, inciso II, CC/2002) que teria resultado em ofensa aos direitos de personalidade. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). Não há qualquer pretensão em relação ao diagnóstico dado pelo profissional que o atendeu, tampouco quanto aos medicamentos prescritos (ID 36084469 – PAG 3).
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de nexo causal e do dano. Embora se reconheça uma inadequada e até reprovável prestação serviço sob o ponto de vista da prática comercial, ao se promover o atendimento na especialidade de dermatologia por médico que embora com a formação técnica na área (especialização lato sensu – ID 36084505), não tem ainda registro da especialidade no CRM, a conduta isoladamente não se mostra apta a ofender os direitos de personalidade do autor. Não há elementos no processo que indiquem que a falsa percepção da realidade implicou em lesão aos seus atributos de personalidade. A ausência de registro da especialidade no CRM por si só não desqualifica a profissional, mormente porque não é requisito para exercício da profissão médica e no caso a demanda não envolve medicina de alta complexidade. O Cadastro Nacional de Especialidades de que fala o Decreto 8.516/2015 tem como finalidade fornecer subsídios ao Ministério da Saúde e da Educação visando a ações de políticas públicas. Não se destina a regular a profissão que se submete à Lei 12.842/2013. Ademais, eventual uso indevido ou ausência de certificação na especialidade médica é matéria que cabe ao conselho de classe avaliar e aplicar as sanções, se o caso. De outra parte, a teoria da causalidade adequada que incide na responsabilidade civil contratual e extracontratual exige que seja aferido qual a ação ou omissão do agente que efetivamente causou o dano, qual ato que direta e imediatamente resultou na lesão do bem jurídico, de modo a se atribuir apropriadamente a responsabilidade pela reparação (art. 186, 403, 927, Código Civil). O alegado retardamento na recuperação da saúde não se encontra na cadeia causal do evento. Poder-se-ia, eventualmente, amoldar-se a remotos desdobramentos caso, em tese, se verificasse erro médico, questão não evidenciada e que não pode ser enfrentada no processo, dado à necessidade de perícia. Ausentes, pois, o nexo causal e o dano, não há elementos para a procedência do pedido. Recurso do autor a que se nega provimento. Recurso do réu a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
5 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. O autor arcará com as custas do processo. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Oficie-se ao Conselho Federal de Medicina encaminhando o acórdão para que adote as medidas que julgar necessárias.
E